Tribunal: TJMT
Processo: 0002633-76.2003.8.11.0040
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002633-76.2003.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLAUDINEI PINTO GONCALVES (APELADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), JOSE ELAIR SOUTO BILO - CPF: 751.518.631-34 (VÍTIMA), CLAUDINEI PINTO GONCALVES - CPF: 988.289.401-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO
DUPLAMENTE QUALIFICADO
.
SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A PRONÚNCIA.
POSSIBILIDADE.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
CONFISSÃO QUALIFICADA EM JUÍZO
.
AFASTAMENTO DAS
QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE
PROVA JUDICIALIZADA
.

PRONÚNCIA PELO HOMICÍDIO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou o réu da imputação de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, II e IV)
.

2.
Fatos relevantes:
(i)
crime ocorrido em chácara rural;
(
ii
)
vítima encontrada sentada no sofá com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo;
(
iii
)
réu confessou a autoria dos disparos, alegando legítima defesa;
(
iv
)
testemunha recebeu comunicação do crime pelo próprio acusado;
(v)
falecimento de testemunhas durante a instrução processual;
(vi)
ausência de prova judicializada sobre as qualificadoras imputadas
.

3. Requerimento do recurso:
pronúncia do réu
, nos termos da denúncia
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se existem indícios suficientes de autoria para a pronúncia do réu; e
(
ii
)
analisar se há suporte probatório mínimo para a manutenção das qualificadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A sentença de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria produzidos ou confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6.
A confissão do réu em juízo, ainda que qualificada, aliada a depoimento de testemunha tomado como prova irrepetível, constitui indício suficiente de autoria para submissão do acusado ao Tribunal do Júri
.

7.
A tese de legítima defesa não comprovada de maneira inequívoca não impede a pronúncia, competindo ao conselho de sentença analisar de maneira exauriente o conjunto fático-probatório
.

8.
É possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia quando estas não encontrarem amparo nas provas produzidas em juízo, sem que isso configure usurpação da competência do Tribunal do Júri.

9.
A qualificadora do motivo fútil não pode ser mantida quando a prova judicializada limita-se à versão do acusado
de legítima defesa
, inexistindo confirmação em juízo de que o fato
pode ter
sido motivado por razão banal.

10.
Não se sustenta a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima quando o único elemento judicializado indica que
o ofendido
, em tese,
portava arma branca e avançava contra o agente no momento do disparo.

IV. DISPOSITIVO

11
.
Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 121,
caput
, e art. 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 413,
caput
e § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, RSE 0022935-60.2014.8.11.0002; TJMT,
ApCrim
0000062-42.2014.8.11.0107.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
de Mato Grosso
, contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Sorriso
, nos autos da ação penal n.
0002633-76.2003.8.11.0040
, que
impronunciou
o réu
Claudinei Pinto Gonçalves

da imputação da prática do crime de homicídio duplamente qualificado por motivo
fútil
e com recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, I
I
e IV).

Nas razões recursais, o
Parquet
requer a reforma da sentença, para que o réu seja pronunciado
,
nos exatos termos delimitados na inicial acusatória (id.
320160945
).

Em sede de
contrarrazões
, a
defesa do réu
manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id.
320160948
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do recurso ministerial (id.
329174398
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Claudinei Pinto Gonçalves

fo
i
denunciado pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado por motivo
fútil
e com recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º,
I
I e IV), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...)
I - Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 09/09/2001, por volta das 03h:00min, na Chácara Boa Vista, zona rural, neste município e comarca, o denunciado, agindo com animus necandi,
por motivo fútil, mediante recurso de dificultou a defesa do ofendido
, utilizando-se de uma arma de fogo tipo espingarda (não apreendida), matou a vítima
José
Elair
Souto
Bilo
,
desferindo-lhe
três disparos de arma de fogo, provocando-lhe as lesões corporais que foram bastante para causar-lhe a morte (conforme certidão de óbito às fls. 09).

Consta que, nas condições de tempo e lugar acima citadas, denunciado
Claudinei
e a vítima
José
se encontravam na casa da chácara, onde comemoravam a despedida da vítima, sendo certo que ambos ingeriam bebida alcoólica.

Apurou-se que, em certo momento, iniciou-se um pequeno desentendimento entre o denunciado e a vítima, tendo aquele se dirigido para o interior de seu quarto, ali permanecendo por um bom tempo. Em seguida, motivado pelo desentendimento de somenos importância, havido anteriormente, o denunciado abriu a porta do quarto e, de inopino, colhendo a vítima totalmente desprevenida, sentada no sofá da sala com uma lata de cerveja na mão, efetuou contra ela vários disparos de arma de fogo (espingarda),
ceifando-lhe
a vida.
(...)
”

(id.
320160633
, p. 01/02
).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
improcedente
e o réu
,
impronunciado da prática do crime narrado na denúncia,
por entender o Juízo
de origem
que
não haveria suporte probatório mínimo que demonstrasse indícios suficientes de autoria.

Nesta via recursal, o
Ministério Público afirma que existem nos autos indícios suficientes que autorizam a decisão de pronúncia,
razão
pel
a
qual
postula
a reforma da sentença, para que o réu seja submetido ao Tribunal do Júri para julgamento
,
pela prática
do crime de homicídio duplamente qualificado por motivo
fútil
e com recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º,
I
I e IV
)
.

Pois bem.

Assiste parcial
razão
o órgão ministerial
,
uma vez que
o
acusado
deve ser pronunciado p
ela suposta prática do
homicídio simples (CP, art. 121,
caput
),
diante da ausência de prova judici
alizada
para a manutenção das qualificadoras.

De proêmio, consigna-se que a Constituição da República delegou ao Tribunal do Júri a competência para julgar crimes dolosos contra a vida e aqueles que lhe são conexos. No entanto, com o intuito de evitar o erro judiciário, a lei exige uma etapa prévia, realizada sob o manto do contraditório e da ampla defesa, presidida pelo juiz togado, com o fito de submeter ao conselho de sentença somente os crimes em que se verifique a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme prescrito pelo artigo 413,
caput
e §

1°, do Código de Processo Penal.

Esse procedimento consubstancia-se na primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, momento em que será avaliada a existência ou não de justa causa para que o acusado seja pronunciado, isto é, seja levado ao crivo de seu juízo natural.

Logo, compreende-se que, quanto à autoria, a lei não demanda certeza, mas apenas a sua probabilidade.

Ainda assim, é importante registrar que a sentença de pronúncia não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos na fase de investigação, uma vez que
essas
informações são produzidas sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. É necessário que haja, ao menos, indícios confirmados por provas produzidas ou ratificadas em juízo
.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu que
“
é perfeitamente
possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri
.
Logo, na hipótese,
é imperativo o afastamento da qualificadora
do motivo torpe,
porquanto não há qualquer elemento de convicção
produzido judicialmente
que evidencie o móvel abjeto declinado pela autoridade prolatora da decisão de pronúncia
.
(...)
” (TJMT,
RSE
0022935-60.2014.8.11.0002
, rel. Des. Luiz Ferreira da Silva
,
Vice-Presidência, Julgado em 15/03/2024
)
(
d
estacamos)
.

No caso dos autos, a materialidade está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id.
320160633
, p.
08
/
09
),
relatório policial (id.
320160633
, p. 10),
certidão de óbito da vítima (id.
320160633
, p. 12)
e pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecuç
ão penal.

No que tange à
autoria delitiva, verifica-se a presença de indícios mínimos que permitem a submissão do réu ao Tribunal do Júri.

Consta, no boletim de ocorrência
n. 808/2001
,
que
Gilberto Rodrigues Ferreira
compareceu à Delegacia Municipal de Sorriso/MT
informando que, na madrugada de 09/
setembro
/2001, ocorreu um homicídio em sua propriedade,
e que a
vítima
era
seu empregado,
José
Elair
de Souto
Bilo
.

O documento informa que o comunicante relatou
ter sido avisado
do crime
por um vizinho,
e que, em seguida, p
oliciais
se
deslocaram até o local e confirmaram o ocorrido,
uma vez que encontraram
a vítima
falecida
, aparentemente atingida por três disparos de arma de fogo calibre .32

(id.
320160633
, p. 08/09)
.

No mesmo sentido, o relatório policial
atesta que, após a comunicação do
fato
,
as autoridades foram até o local
e encontraram a vítima morta, “
sentada no sofá com uma lata de cerveja na mão
, onde foi constatado
que havia sido deflagrado
vários tiros de arma de fogo, acertando na região toráxica
”

(id.
320160633
, p. 10)
.

A testemunha
Valdemar Francisco Roldo
declarou, em sede policial, que
estava em sua chácara quando, durante a madrugada, acordou com uma pessoa chamando pelo seu nome.
Explicou
que
foi
verificar a situação
e
viu a pessoa conhecida por “Alemão”
, o qual
solicitou
que

o declarante avisasse “Valdinho” que ele havia matado o “Solto”
.

O declarante afirmou que transmitiu o recado
, e a
crescentou, ainda, que “Valdinho” é proprietário da chácara vizinha e que desconhece o motivo do crime
(
id.
320160633
, p.
14)
.

Destaca-se que, d
urante
a instrução processual, foi informado
o óbito

d
as testemunhas
Gilberto Rodrigues Ferreira

e
Valdemar Francisco Roldo
(id.
320160633
, p.
120 e
142
),
razão pela qual
o depoimento deste último
é
prova irrepetível.

O réu,
Claudinei Pinto Gonçalves
, durante seu interrogatório na fase
poli
cial, declarou que
é conhecido pela alcunha “Alemão” e
que trabalhava na Chácara Boa Vista, onde a vítima também prestava serviços
.

Relatou que, no dia dos fatos, ambos ingeriram bebidas
alcoólicas e
, após provocações e agressões da vítima, refugiou-se no quarto
da residência
, onde permaneceu por algum tempo enquanto
o ofendido
batia na porta
,
tentando entrar. Disse que, sentindo-se em desvantagem física e cansado das agressões, pegou sua espingarda calibre .32 e efetuou disparos da porta do quarto na direção da vítima. Afirmou, ainda, que,
após
sair da chácara,
“
gritou para o vizinho
Valdemar
avisar o patrão de que havia matado o So
l
to
”, como conhecia
o ofendido
(id.
320160633
, p. 15/18)
.

Em juízo, o acusado afirmou que os desentendimentos com a vítima eram frequentes e que, no dia dos fatos, ambos haviam ingerido bebida alcoólica. Sustentou que a vítima teria se exaltado, passado a provocá-lo e a manusear um facão, motivo pelo qual
foi
para o quarto e pegou a espingarda. Declarou
ter tentado
sair do cômodo
posteriormente
,
mas que
a vítima teria avançado em sua direção ainda com o facão, circunstância em que efetuou o disparo

para s
e proteger
(id.
320160914
, extraído do depoimento do réu)
.

Além do
apelante
, foram ouvidas as testemunhas
Ademar da Costa Ferreira
,
Clécio
Branco
e
Armando dos Santos
. Entretanto, em nada contribuíram para a elucidação dos fatos.

Diante disso,
verifica-se
que
o depoimento de
Valdemar Francisco Roldo

–
prova irrepetível
,
em razão de seu falecimento
–,
aliado à confissão do réu
em juízo
, ainda que qualificada
,

denota a existência de indícios
suficientes
de que o
apelante
seja o autor do crime, autorizando sua submissão a julgamento pelo júri popular.

Ademais, a tese de legítima defesa invocada pelo acusado não restou comprovada de maneira inequívoca, de forma que, sendo possível
extrair dos autos elementos de convicção sobre
a possível presença de
animus necandi
em sua conduta, compete ao conselho de sentença analisar de maneira exauriente o conjunto fático-probatório (TJMT, Apelação Criminal n. 0000062-42.2014.8.11.0107, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
DJe
18/04/2024).

Portanto, presente nos autos lastro probatório judicializado que indique a autoria do acusado, é imprescindível a reforma da sentença para
que seja admitido

o
judicium
accusationis
, em prestígio
à
inexigibilidade de convicção plena que orienta esta fase processual.

Por outro lado, quanto às qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, verifica-se que não há prova judicializada apta a conferir sustentação mínima à tese de motivo fútil ou de que o delito tenha sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

A
narrativa acusatória atribui ao réu a prática de homicídio motivado por
“
desentendimento de

somenos importância
” e consumado mediante disparos efetuados “
de inopino
”, enquanto a vítima encontrava-se sentada no sofá, supostamente desprevenida. Todavia,
essas
circunstâncias
não foram confirmadas em juízo
.

A imputação de motivo fútil não encontra respaldo em elementos produzidos sob o crivo do contraditório. A prova judicializada limita-se à versão apresentada pelo próprio acusado, que atribui o ocorrido a um contexto de agressões e à necessidade de se defender diante de uma suposta investida da vítima.

Não houve, portanto, qualquer confirmação em juízo de que o fato teria sido motivado por razão banal, como descrito de forma genérica na denúncia. Diante disso, e inexistindo prova judicializada que indique motivação fútil, mostra-se inviável a manutenção desta qualificadora nesta fase processual.

De igual modo, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido não encontra amparo mínimo na prova produzida em juízo. Embora o inquérito policial mencione que a vítima teria sido surpreendida sentada no sofá, essa afirmação não foi ratificada em juízo.

N
a esfera judicial, o
apelante
afirmou que a vítima portava um facão e avançava em sua direção no momento do disparo, o que
, como único elemento judicializado, afasta
a tese de surpresa
,

característica d
a qualificadora em questão. Logo, diante da ausência de prova produzida em juízo que infirmasse essa versão ou reafirmasse a narrativa acusatória, não é possível manter essa circunstância qualificadora nesta fase processual.

A única testemunha que poderia contribuir para o esclarecimento
–

Valdemar Francisco Roldo

–
limitou-se, ainda na fase inquisitorial, a informar que o acusado lhe relatou o homicídio, sem apresentar detalhes sobre
os motivos ou
a forma de execução.

Assim, à míngua de prova judicializada que demonstre, ainda que em grau indiciário, a presença das qualificadoras de motivo fútil ou de recurso que dificultou a defesa da vítima, impõe-se o afastamento
de ambas
.

Diante do exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público

de Mato Grosso
, para
pronunciar
o réu
Claudinei Pinto Gonçalves
pela suposta prática do crime de homicídio
simples (CP, art. 121,
caput
),
em parcial consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025